Tribunal: TJES
Processo: 5001733-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Revogação/Anulação de multa ambiental; Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001733-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABRICA DE ESQUADRIAS LIDER LTDA - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001733-48.2022.8.08.0000

Recorrente: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo - IDAF

Recorrida: Fábrica de Esquadrias Líder Ltda EPP

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IDAF
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2242877) proferida pelo
Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
FÁBRICA DE ESQUADRIAS LIDER LTDA EPP
em face de ato supostamente coator praticado pelo Sr.
DIRETOR DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IDAF
, consubstanciado na autuação da Impetrante por transportar 4,5 metros cúbicos de angelim sarrafo desacompanhada do Documento de Origem Florestal – DOF, ocasionando, inclusive, a apreensão da madeira transportada irregularmente
.

O Recorrente alega que “
a lei florestal exige a apresentação de documento de origem florestal -
DOF para transporte, pois é UMA DAS MANEIRAS DE CONTROLAR O USO DA MADEIRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DADA, ALÉM DE EVITAR QUE MADEIRAS ILEGALMENTE OBTIDAS VENHAM A SER BENEFICIADAS, ESTIMULANDO A OCORRÊNCIA DE CRIMES AMBIENTAIS
”.

Sustenta que “
o contrário do que se alega no mandado de segurança, não há comprovação da licitude da madeira apreendida, ao contrário, a demonstração é de que não há controle de sua origem. A emissão posterior de novo DOF não diz respeito à madeira apreendida. Assim, diante da flagrante ofensa ao interesse público e o grave risco de perigo reverso na manutenção da liminar, considerando a validade do Instrumento Único de Fiscalização lavrado pelo Idaf, assim como o risco de extravio da madeira apreendida, apresenta-se o presente recurso com a pretensão de suspensão e reforma da decisão proferida
”.

Destaca que “
não há controvérsia quanto à importância e necessidade de controle de produtos de origem florestal como medida de combate ao desmatamento ilegal. Toda cadeia de produção relacionada à exploração de tais produtos deve ter a responsabilidade de rastreabilidade e controle da origem. O vendedor, o transportador, o comprador, todos se tornam responsáveis pela comercialização de madeira de origem LÍCITA
”.

Esclarece que “
a partir do momento em que é emitida uma autorização para corte, o responsável que irá cortar a árvore deve lançar no Sinaflor o seu “crédito”, que corresponderá à exata identificação do que foi autorizado, conforme espécie arbórea e volume gerado. Se pretende utilizar em sua própria propriedade, também deve possuir o DOF para armazenamento até destinação final para cercas, por exemplo. Se pretende transportar para serraria e beneficiamento em toras, também deve lançar no Sinaflor e a Serraria correspondente lançar no sistema como receptora da madeira em seu estoque. O transporte da serraria para o loja final de esquadrias, por exemplo, também deve lançar no sistema, que terá o controle da origem do documento que autorizou, que por sua vez, terá as coordenadas geográficas, tipo da espécie suprimida, volume gerado, para alimentar dados do Dof e nota fiscal correspondente, com local de destino
”.

Frisa que “
trata-se, portanto, de procedimento que pretende garantir a licitude da origem do produto e por isso toda cadeia de produção deve ser alimentada no sistema. Se não houvesse tal controle mínimo, seria impossível identificar a legalidade do comércio de produtos advindos de matéria prima florestal. Nos termos da normatização do Sinaflor, todos da cadeia de comercialização são responsáveis por alimentar o sistema, sendo que para a operação de crédito e débito referente ao material comercializado deve haver a correspondente identificação e utilização uma ÚNICA VEZ
DURANTE
O TRANSPORTE DA MADEIRA E NÃO DEPOIS! Utilizar o DOF posteriormente é FRAUDAR O SISTEMA!
”.

Pontua que “
NÃO HOUVE, NO ENTANTO, QUALQUER EMISSÃO POSTERIOR DE DOF PELO MMA QUE ATESTASSE A LICITUDE DA MADEIRA.
O MMA não emite o DOF, o Ministério, através do Ibama, apenas disponibiliza o Sistema, que é alimentado por usuários e pode ser fiscalizado pelos órgãos integrantes do Sisnama – Sistema Nacional do Meio Ambiente. Assim, o documento juntado pela empresa agravada (id 11941432) refere-se ao DOF emitido pelo próprio usuário, de maneira posterior à fiscalização em total descumprimento ao que determina a legislação e que apenas corresponde ao crédito que possuía no sistema, referente a outras madeiras. JAMAIS PODERIA TER SIDO USADO PARA ACOBERTAR MADEIRA JÁ TRANSPORTADA. Trata-se da conhecida prática de “esquentar madeira” conhecida no mercado ilegal de transporte
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2253737), deferindo a atribuição de efeito suspensivo a este recurso.

Contraminuta (id. 2346524), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2918446), opinando pelo provimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IDAF
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2242877) proferida pelo
Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
FÁBRICA DE ESQUADRIAS LIDER LTDA EPP
em face de ato supostamente coator praticado pelo Sr.
DIRETOR DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IDAF
, consubstanciado na autuação da Impetrante por transportar 4,5 metros cúbicos de angelim sarrafo desacompanhada do Documento de Origem Florestal – DOF, ocasionando, inclusive, a apreensão da madeira transportada irregularmente, cujo
decisum
deferiu “
o
requerimento de tutela de urgência para determinar a liberação da mercadoria apreendida em virtude do Instrumento Único de Fiscalização nº 006613
”.

O Recorrente alega que “
a lei florestal exige a apresentação de documento de origem florestal -
DOF para transporte, pois é UMA DAS MANEIRAS DE CONTROLAR O USO DA MADEIRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DADA, ALÉM DE EVITAR QUE MADEIRAS ILEGALMENTE OBTIDAS VENHAM A SER BENEFICIADAS, ESTIMULANDO A OCORRÊNCIA DE CRIMES AMBIENTAIS
”.

Sustenta que “
o contrário do que se alega no mandado de segurança, não há comprovação da licitude da madeira apreendida, ao contrário, a demonstração é de que não há controle de sua origem. A emissão posterior de novo DOF não diz respeito à madeira apreendida. Assim, diante da flagrante ofensa ao interesse público e o grave risco de perigo reverso na manutenção da liminar, considerando a validade do Instrumento Único de Fiscalização lavrado pelo Idaf, assim como o risco de extravio da madeira apreendida, apresenta-se o presente recurso com a pretensão de suspensão e reforma da decisão proferida
”.

Destaca que “
não há controvérsia quanto à importância e necessidade de controle de produtos de origem florestal como medida de combate ao desmatamento ilegal. Toda cadeia de produção relacionada à exploração de tais produtos deve ter a responsabilidade de rastreabilidade e controle da origem. O vendedor, o transportador, o comprador, todos se tornam responsáveis pela comercialização de madeira de origem LÍCITA
”.

Esclarece que “
a partir do momento em que é emitida uma autorização para corte, o responsável que irá cortar a árvore deve lançar no Sinaflor o seu “crédito”, que corresponderá à exata identificação do que foi autorizado, conforme espécie arbórea e volume gerado. Se pretende utilizar em sua própria propriedade, também deve possuir o DOF para armazenamento até destinação final para cercas, por exemplo. Se pretende transportar para serraria e beneficiamento em toras, também deve lançar no Sinaflor e a Serraria correspondente lançar no sistema como receptora da madeira em seu estoque. O transporte da serraria para o loja final de esquadrias, por exemplo, também deve lançar no sistema, que terá o controle da origem do documento que autorizou, que por sua vez, terá as coordenadas geográficas, tipo da espécie suprimida, volume gerado, para alimentar dados do Dof e nota fiscal correspondente, com local de destino
”.

Frisa que “
trata-se, portanto, de procedimento que pretende garantir a licitude da origem do produto e por isso toda cadeia de produção deve ser alimentada no sistema. Se não houvesse tal controle mínimo, seria impossível identificar a legalidade do comércio de produtos advindos de matéria prima florestal. Nos termos da normatização do Sinaflor, todos da cadeia de comercialização são responsáveis por alimentar o sistema, sendo que para a operação de crédito e débito referente ao material comercializado deve haver a correspondente identificação e utilização uma ÚNICA VEZ
DURANTE
O TRANSPORTE DA MADEIRA E NÃO DEPOIS! Utilizar o DOF posteriormente é FRAUDAR O SISTEMA!
”.

Pontua que “
NÃO HOUVE, NO ENTANTO, QUALQUER EMISSÃO POSTERIOR DE DOF PELO MMA QUE ATESTASSE A LICITUDE DA MADEIRA.
O MMA não emite o DOF, o Ministério, através do Ibama, apenas disponibiliza o Sistema, que é alimentado por usuários e pode ser fiscalizado pelos órgãos integrantes do Sisnama – Sistema Nacional do Meio Ambiente. Assim, o documento juntado pela empresa agravada (id 11941432) refere-se ao DOF emitido pelo próprio usuário, de maneira posterior à fiscalização em total descumprimento ao que determina a legislação e que apenas corresponde ao crédito que possuía no sistema, referente a outras madeiras. JAMAIS PODERIA TER SIDO USADO PARA ACOBERTAR MADEIRA JÁ TRANSPORTADA. Trata-se da conhecida prática de “esquentar madeira” conhecida no mercado ilegal de transporte
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2253737), deferindo a atribuição de efeito suspensivo a este recurso.

Contraminuta (id. 2346524), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2918446), opinando pelo provimento do recurso.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se
a posterior emissão do Documento de Origem Florestal autoriza a liberação, ou não, de madeira que havia sido apreendida em fiscalização por estar desacompanhada do aludido documento obrigatório
.

Neste particular, registre-se, de início, que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado a obrigatoriedade do Documento de Origem Florestal – DOF em situações deste jaez, pontificando, inclusive, a higidez de autuações levadas a efeito na hipótese de transporte de madeira desacompanhada da referenciada documentação
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NA LAVRATURA DO DOCUMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Constitui infração às normas legais que regulam o transporte de madeira nativa a utilização incorreta do Documento de Origem Florestal - DOF, que, por disposição legal, deverá acompanhar obrigatoriamente o produto ou subproduto florestal nativo, da origem ao destino nele consignado (art. 1º, “caput” e art. 3º, § 1º, da Instrução Normativa IBAMA nº 112 e artigos 80, incisos XXXV e XXXVI e 81, incisos I e II, da Lei Estadual nº 5.361/96)
.

2.

Comprovado que o agravante foi abordado pelos agentes de fiscalização do IDAF/ES, transportando madeira nativa de forma irregular, pois portando Documento de Origem Florestal com data de validade vencida, não há que se cogitar a existência de vício no auto de infração, apreensão e depósito, pois lavrado em consonância com as normas legais
.

3.
A circunstância do veículo utilizado no transporte ter apresentado problemas mecânicos que implicaram no atraso da entrega da carga ao seu destinatário não exime o agravante de regularizar a documentação da carga transportada, na forma como determina o art. 14, § 4º, da Instrução Normativa IBAMA nº 112/2006, com redação alterada pela Instrução Normativa nº 134/2006.

4.

O auto de infração, na condição de ato administrativo, ostenta, dentre outros atributos, a presunção “juris tantum” de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese dos autos
.

5.
Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- AI 00232521020138080024, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2013)

N
a hipótese dos autos, nota-se que a Recorrida fora autuada, por meio do Instrumento Único de Fiscalização nº 006613, pois, enquanto adquirente da mercadoria apreendida (4,5 metros cúbicos de angelim sarrafo), propiciou o transporte da madeira em comento desacompanhada de Documento de Origem Florestal – DOF.

In casu
, infere-se que a emissão posterior do Documento de Origem Florestal – DOF não tem a aptidão de infirmar a infração ambiental em questão, de modo que não se revela suficiente, por si só, para afastar a eficácia da autuação e tampouco para atestar a regularidade da madeira apreendida.

Na espécie, não restaram demonstrados elementos seguros que evidenciam a mercadoria objeto de apreensão não possui eventual irregularidade, de modo que se demonstra necessária a sua permanência junto ao Órgão Ambiental Fiscalizador até ulterior deliberação, visando não só permitir tal averiguação, como também para que a Recorrida atenda a todas as obrigações advindas da autuação em questão, cuja higidez, na embrionária fase da demanda de origem, não se demonstra passível de censura.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para indeferir a tutela de urgência ao seu tempo concedida pela Decisão recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AMBIENTAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – DOF. APREENSÃO. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE SEGUROS ELEMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR A REGULARIDADE DA MADEIRA APREENDIDA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado a obrigatoriedade do Documento de Origem Florestal – DOF em situações deste jaez, pontificando, inclusive, a higidez de autuações levadas a efeito na hipótese de transporte de madeira desacompanhada da referenciada documentação.

II.
Na hipótese dos autos, nota-se que a Recorrida fora autuada, por meio do Instrumento Único de Fiscalização nº 006613, pois, enquanto adquirente da mercadoria apreendida (4,5 metros cúbicos de angelim sarrafo), propiciou o transporte da madeira em comento desacompanhada de Documento de Origem Florestal – DOF.

III.

In casu
, infere-se que a emissão posterior do Documento de Origem Florestal – DOF não tem a aptidão de infirmar a infração ambiental em questão, de modo que não se revela suficiente, por si só, para afastar a eficácia da autuação e tampouco para atestar a regularidade da madeira apreendida.

IV.
Na espécie, não restaram demonstrados elementos seguros que evidenciam a mercadoria objeto de apreensão não possui eventual irregularidade, de modo que se demonstra necessária a sua permanência junto ao Órgão Ambiental Fiscalizador até ulterior deliberação, visando não só permitir tal averiguação, como também para que a Recorrida atenda a todas as obrigações advindas da autuação em questão, cuja higidez, na embrionária fase da demanda de origem, não se demonstra passível de censura.

V.
Recurso conhecido e provido para indeferir
a tutela de urgência ao seu tempo concedida pela Decisão recorrida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.